Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-16.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato bancário. 1. Tarifa de registro do contrato. Não comprovação da efetiva prestação do serviço. Exclusão bem determinada. 2. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato bancário. 1. Tarifa de registro do contrato. Não comprovação da efetiva prestação do serviço. Exclusão bem determinada. 2. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples. 3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço devidamente comprovada. Cobrança autorizada. Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000292968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004123-16.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada BRUNA VOLPATO EPAMINONDAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1004123-16.2017.8.26.0297 - Jales -L - Voto no 44195
Voto no 44.195
Apelação Cível n.o 1004123-16.2017.8.26.0297
Comarca: Jales - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Bruna Volpato Epaminondas
Juiz(a) de 1a Inst.: Maria Paula Branquinho Pini
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional de
contrato bancário. 1. Tarifa de registro do contrato. Não comprovação da efetiva
prestação do serviço. Exclusão bem determinada. 2. Seguro de proteção
financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Repetição do indébito que deve
ser feita de forma simples. 3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço
devidamente comprovada. Cobrança autorizada. Recurso provido em parte para
esse fim.
Trata-se de ação de revisão contratual e repetição de indébito julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 130/136, de relatório adotado, que decretou
a nulidade das cláusulas contratuais referentes a cobrança de seguro, registro de contrato
e avaliação do bem, condenando o réu a restituir as respectivas tarifas na forma simples,
com atualização monetária e juros de 1% contados da citação. Custas, despesas
processuais e honorários de advogado fixados em 15% do valor da condenação foram
impostos ao réu.
Recorre o banco demandado (fls. 138/160) preliminarmente requerendo a
juntada de documentos (laudo de avaliação). No mérito, defende que todas as tarifas
estão bem descritas no contrato, no item 4 da fls. 1/6, sendo o seguro de proteção
financeira pelo valor de R$ 170,00; a tarifa de avaliação pelo valor de R$ 408,00; e o
registro do contrato no DETRAN, por R$ 74,89. Em tais condições, diante da legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1004123-16.2017.8.26.0297 - Jales -L - Voto no 44195
das cobranças, bem como da ausência de abusividade em suas exigências, conforme
demonstrado, busca o provimento do recurso para a inversão do julgado, com a
improcedência de todos os pedidos.
Recurso preparado (fls. 162/164), sem resposta da autora, a despeito de
intimada (fls. 167).
É o relatório.
A autora, em sua petição inicial (fls. 01/13), se insurge contra a cobrança
do seguro prestamista (R$ 170,00), da tarifa de registro de contrato (R$ 74,89); e da
tarifa de avaliação de veículo (R$ 408,00).
Pois bem.
Com relação às tarifas de registro (R$ 74,89) e de avaliação do bem
(R$ 408,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial nos.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1004123-16.2017.8.26.0297 - Jales -L - Voto no 44195
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em tese,
da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em tela,
a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise
específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
No caso dos autos, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar o
registro do contrato. Isso porque sequer veio aos autos o certificado de registro de
veículo, o que comprovaria que houve o registro do gravame pela instituição financeira.
Logo, impõe-se mesmo a restituição da verba correspondente à tarifa de
registro de contrato, na forma simples.
Já a tarifa de avaliação do bem poderia ser cobrada da autora, pois além
de ter valor adequado, ficou comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente,
com a juntada de laudo de avaliação (fls. 161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1004123-16.2017.8.26.0297 - Jales -L - Voto no 44195
De seu turno, a cobrança do seguro de proteção financeira ou
prestamista também foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação consumerista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1004123-16.2017.8.26.0297 - Jales -L - Voto no 44195
restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos do artigo 39, I,
do CDC.
No caso em questão, embora tenha sido facultada a contratação do
seguro, restou configurada a venda casada, uma vez que não foi dada à consumidora
outra opção de fornecedor que não a Pan Seguros S/A (fls. 49/101/64 Proposta de
Adesão e Condições Gerais) que compõe o mesmo grupo econômico da instituição
financeira requerida, o que confirma a abusividade em razão da ausência de liberdade de
escolha da autora em contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Portanto, fica afastada também a cobrança do seguro de proteção
financeira, cujo prêmio deve ser restituído à autora, de forma simples, pelo período em
que houve efetivamente o pagamento.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso do Banco réu para reformar em parte a r. sentença, determinando a validade
apenas da cobrança de tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00), mantida a declaração de
ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e do seguro prestamista. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com as custas que desembolsou
e com os honorários dos patronos da parte contrária, arbitrados em R$ 800,00 para cada,
vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC, observada a gratuidade
concedida à autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator